Tribunal: TJDFT
Processo: 0730793-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730793-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WATSON MARIANO DA SILVA AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WATSON MARIANO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais (0709040-92.2025.8.07.0009), movida em face de ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA. A decisão agravada manteve a decisão a qual retificou o valor da causa de ofício e determinou a emenda à inicial para que o agravante esclareça o valor pedido a título de indenização por danos morais (ID no 243974242): “O valor da causa já foi retificado de ofício em ID. 239969003, estando preclusa a referida decisão; ademais, a emenda de ID. 241454503 não altera o valor da causa, eis que persistente o pedido de invalidação do contrato, devendo o autor atentar ao artigo 292, inciso II, do CPC. Promova a parte autora a comprovação do recolhimento das custas complementares referentes ao valor da causa de R$ 271.633,00, juntando a referida guia e o respectivo comprovante do pagamento. Ainda, o valor do pedido deve ser certo e determinado, de forma que a indicação de valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais impedirá sua fixação em patamar superior a tal valor (sentença ultra petita), o que é inteiramente distinto da sucumbência na fixação de danos morais. Portanto, ante a imprecisão técnica referida, esclareça a parte autora se pretende que os danos morais sejam arbitrados em R$ 1.000,00 ou R$ 5.000,00, o que não terá impacto significativo sobre o valor da causa. Prazo DERRADEIRO de 5 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Cumpra-se.” Em suas razões, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento de custas complementares sobre o valor da causa, mantendo-se o valor atribuído na emenda à inicial. No mérito, requer o reconhecimento da adequação do valor da causa e da indicação de R$ 1.000,00 a título de danos morais apenas para fins de alçada e otimização das custas, sendo permitido ao juízo fixar valor superior em caso de procedência do pedido. Argumenta constar na petição inicial original pedido subsidiário de obrigação de fazer para ser contemplado pelo consórcio no valor de R$ 255.000,00 e restituição integral em dobro dos valores pagos. O juízo retificou de ofício o valor da causa para R$ 271.633,00, valor correspondente à "soma dos valores do contrato que pretende o autor a rescisão, da quantia pretendida a título de danos morais e de danos materiais", determinando emenda à inicial para quantificar o valor pretendido a título de repetição do indébito e recolhimento as custas complementares. Ressalta ter excluído, expressamente, na emenda o pedido de repetição de indébito e obrigação de fazer, referente à contemplação do consórcio, propondo um novo valor da causa de R$ 12.663,20. A decisão agravada manteve o valor da causa em R$ 271.633,00 sob a alegação de preclusão e manutenção do pedido de invalidação do contrato e determinou nova emenda à inicial. Defende limitar-se a pretensão autoral, após emenda, à devolução simples dos valores pagos (R$ 11.663,20) com as devidas correções e à indenização por danos morais. Manter o valor da causa em R$ 271.633,00, correspondente ao valor total do contrato, é manifestamente desproporcional e desconsidera a real extensão do prejuízo suportado pelo autor e o proveito econômico que ele busca obter com a ação. Aduz que a indicação de valor determinado para danos morais na petição inicial, quando expressamente ressalvada a finalidade de "fins de alçada e otimização de custas", não configura limitação do pedido, mas estimativa provisória a qual não vincula o juízo no arbitramento final. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial para o esclarecimento do valor requerido a título de indenização por danos morais. Deste modo, o provimento judicial que determinou a emenda da inicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Ademais, o valor da causa também não é matéria cognoscível através do presente recurso, uma vez que não está elencada no art. 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento. Ressalta-se persistir, na emenda à inicial apresentada pelo autor nos autos principais, o pedido de invalidação do contrato. Em consonância com o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa na ação a qual objetiva a rescisão do ato jurídico será correspondente ao valor do ato, tal qual ressaltou o magistrado de origem. Veja-se: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2025 11:13:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador